Tribunal: TJDFT
Processo: 0712936-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712936-15.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA MARIA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O SÔNIA MARIA DA SILVA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 33361371. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, DISTRITO FEDERAL, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator